Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709286-59.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ZULMIRA SANTA PINTO MANDARINO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROBERTO PINTO MANDARINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCAPACIDADE. NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONTRATOS DE MÚTUO. PRÉVIA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS NÃO OBSERVADAS. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ART. 182 DO CC. APURAÇÃO DO PREJUÍZO AO CURATELADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após a sentença de interdição da apelada, instituindo a curatela, verifica-se o seu impedimento de praticar atos que importassem em disposição de seu patrimônio ou contração de dívidas. 2. Sendo os contratos de empréstimo e cédulas de crédito bancário celebrados com os apelantes posteriormente à sentença que decretou a interdição, mesmo que a parte autora estivesse representada por sua curadora, a ausência de autorização judicial impede a convalidação do negócio jurídico. 3. A declaração de nulidade dos contratos firmados pela curadora, em nome da curatelada, sem autorização judicial, implica o retorno das partes ao estado anterior, devendo ser apurado o valor a ser devolvido em razão da cobrança do contrato na conta corrente da curatelada, em fase de liquidação de sentença. 4.Por outo lado, impossível impor ao incapaz o dever de restituir os valores recebidos em função de contrato inválido 5.Recurso desprovido. O recorrente sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta: a mitigação de sua responsabilidade com esteio na teoria do abuso de direito e violação da boa-fé objetiva (duty to mitigate the loss); a validade do negócio jurídico ante a ciência do curador; a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor pelo dano; a inexistência de dano material. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao vício de consentimento e a falta da necessária autorização judicial para celebração do negócio jurídico, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação.” (AgInt no AREsp 1593959/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/5/2020) Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009